Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA DE SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATUAR NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE À PANDEMIA. SERVIDORA DO GRUPO DE RISCO. IDADE SUPERIOR A SESSENTA ANOS. ATO ABUSIVO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que os magistrados não podem interferir no mérito administrativo, exceto em hipóteses excepcionais, notadamente quanto à razoabilidade/proporcionalidade do ato, teoria dos motivos determinantes e ausência de desvio de finalidade.
2. No ato administrativo objeto do mandado de segurança, o gestor limitou-se a promover a remoção da servidora que possui mais de sessenta anos sob o argumento de que se encontrava com excedente de hora na lotação anterior, na qual a servidora não tinha contato direto com pacientes possivelmente infectados pela COVID-19. 2.1. Não consta dos autos documentos ou justificativas no sentido da inexistência de outros servidores, que não pertençam ao grupo de risco, para serem remanejados aos setores da Secretaria de Saúde que estão com déficit de pessoal.
3. A atuação do gestor foi de encontro à recomendação do Ministério da Saúde, segundo a qual os trabalhadores acima de sessenta anos devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados.
4. Apesar de o ato administrativo em análise se inserir na conveniência e oportunidade da Administração Pública, não há razão para subsistir na medida em que expõe servidora integrante do grupo de risco ao contato com pacientes possivelmente infectados sem, entrementes, comprovar que tal medida é imprescindível ou que não há outros servidores não integrantes do grupo de risco para serem remanejados.
5. É abusivo o ato administrativo que justifica apenas de modo genérico a remoção de servidora idosa, mencionando como razão de decidir apenas “excedente de horas no Núcleo”, sem ponderar em tal decisão a exposição da saúde da servidora de forma mais grave em comparação aos que não compõem o grupo de risco. 5.1. Por ser abusivo, pode atrair a reprimenda do Poder Judiciário sem que isto implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários, com base na súmula 512 do STF.